Tribunal: TCU
Processo: 027.964/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1498/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.964/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. determinar à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as seguintes providências, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 1.6.1.1. elaborar plano de ação, contendo etapas, prazos e responsáveis, visando à conclusão com brevidade da licitação para contratar serviço de manutenção de Trens Unidade Elétrica (TUE) - séries 100 e 200, a fim de substituir o contrato emergencial vigente; e 1.6.1.2. inserir no próximo contrato emergencial cláusula de encerramento, em caso de conclusão da licitação. 1.6.2. dar ciência à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb) sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. morosidade na conclusão do processo licitatório para contratar serviços de manutenção de Trens Unidade Elétrica (TUE) - séries 100 e 200 (Processo: 0000958.00001820/2018-47), em afronta ao princípio da eficiência administrativa, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal e no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016, o que pode ensejar a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa à situação emergencial da qual decorreu contratação direta, nos termos do art. 29, § 2o, da Lei 13.303/2016; e 1.6.2.2. utilização de pesquisa de preços limitada a apenas dois potenciais fornecedores no processo do Contrato Emergencial 120.32/2019 (Processo: 0000958.00001794/2019-38), sem ampliação das fontes de pesquisa, e sem justificativa adequada, já que fundamentada na emergência da contratação decorrente da inércia da própria administração e/ou ineficiência da gestão, em afronta ao caput do art. 31 da Lei 13.303/2016 (princípios da seleção da proposta mais vantajosa e da economicidade) e possibilitando a definição de preços de referência em descompasso com a realidade do mercado e a consequente ocorrência de sobrepreço nas contratações da entidade. 1.6.3. informar à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb) o teor da presente deliberação, destacando que a mesma pode ser acessada por intermédio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.